Tribunal: TJBA
Processo: 8003561-78.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003561-78.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: VALMIR DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Valmir dos Anjos contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização, julgou procedentes os pedidos para determinar a conversão da conta para serviços essenciais, cessar cobranças, condenar à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que autorizasse a cobrança de tarifas bancárias; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado; (iii) determinar a forma de restituição do indébito e os consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4.
A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida que autorize a cobrança das tarifas, descumprindo o ônus probatório.

5.
A conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, com movimentação limitada, enquadra-se como serviço essencial, sendo vedada a cobrança de tarifas.

6.
A ausência de comprovação contratual evidencia cobrança indevida e falha na prestação do serviço bancário.

7.
O desconto indevido em conta destinada a verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor idoso.

8.
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9.
A restituição em dobro do indébito é cabível independentemente de comprovação de má-fé, quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, sendo aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

10.
Impõe-se a adequação dos consectários legais, com incidência da taxa SELIC nos termos definidos, englobando juros e correção monetária após os marcos fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A instituição financeira responde objetivamente por cobranças de tarifas não comprovadamente contratadas, configurando falha na prestação do serviço.
2.
A cobrança indevida em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa.
3.
A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.
4.
A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
5. 6.
A taxa SELIC pode ser aplicada como índice único para juros e correção monetária a partir dos marcos definidos judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CC, art. 186; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, j. 30.03.2021; TJ-BA, APL 8001256-34.2019.8.05.0138; TJ-SP, AC 1004574-79.2020.8.26.0024; TJPR, AC 0055522-80.2022.8.16.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas
n
º

8003561-78.2025.8.05.0138
, em que figuram como
A
pelante
s e Apelados

BANCO BRADESCO SA
e
VALMIR DOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NE
G
A
R PROVIMENTO AO

RECURSO

DE VALMIR DOS ANJOS E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO SA
,

n
os termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07